Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ALTERAÇÃO PERIODICIDADE DIÁRIA. DESNECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito afirmado fraudulento, impedir o desconto nos proventos das parcelas dos empréstimos supostamente entabulados com o banco réu e obter o ressarcimento de valor indevidamente cobrado, bem como a reparação dos danos materiais e morais sofridos. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às operações de empréstimo objeto dos autos e a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sob pena de multa diária. Irresignada, a instituição financeira ré interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a alteração da periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da aludida obrigação de fazer (de diária para mensal), ante o argumento de incompatibilidade da natureza das obrigações e de desproporção da medida, que produziria enriquecimento sem causa da parte autora.

2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC).

3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa menos da metade da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante.

4. Impende salientar que a periodicidade diária da multa não constitui óbice ao cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, tanto que o réu, ora agravante, noticiou nos autos de origem a suspensão dos descontos mensais das operações de empréstimo afirmadas como fraudulentas no benefício percebido pela autora-agravada perante o INSS.

5. Recurso conhecido e desprovido.